Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RevCrim – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0728553-78.2022.8.07.0000 Requerente : RICARDO SILVA RABELO Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada de próprio punho pelo sentenciado RICARDO SILVA RABELO, na qual noticia ter sido condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Muito embora o sentenciado detenha capacidade postulatória para a Revisão Criminal, conforme dispõe expressamente o art. 623, do CPP, resta evidente pela leitura da petição inicial, escrita de próprio punho pelo sentenciado, a absoluta ausência de rigor técnico e formal, a impedir a completa compreensão da pretensão almejada. Em casos, tais, para evitar que a desvalia econômica se torne obstáculo de acessibilidade ao Poder Judiciário, mostra-se recomendável a intervenção Douta Defensoria Pública, que poderá, de forma técnica, avaliar a real situação jurídica do Requerente e assim, se for o caso, deduzir a pretensão na forma adequada. Destarte, RECEBO a petição inicial de Revisão Criminal e NOMEIO a douta Defensoria Pública do Distrito Federal para atuar no caso. Antes da remessa dos autos, porém, solicitem-se informações à Vara de Execuções Penais sobre a situação do Requerente. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator